Tribunal: TJMT
Processo: 1011779-78.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011779-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[R. L. D. S. R. - CPF: 101.113.331-80 (AGRAVANTE), LARISSA BATISTA DA SILVA - CPF: 622.571.673-41 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), LARISSA BATISTA DA SILVA - CPF: 622.571.673-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento multidisciplinar, incluindo psicoterapia ABA,
fonoterapia
e terapia ocupacional para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para tratamento multidisciplinar de saúde, considerando a recusa administrativa e a necessidade de intervenção precoce.

III. Razões de decidir:

3. Os fundamentos da decisão concentram-se em três pontos principais
, quais
sejam
, a
saúde configura direito fundamental, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal
,

c
onfiguração da responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde, conforme jurisprudência do Supremo T
ribunal Federal (Tema 793) e a

n
ecessidade de tratamento precoce para minimizar os impactos do Transtorno do Espectro Autista.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

“1.
O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos o dever de fornecer tratamentos multidisciplinares essenciais para o desenvolvimento de menor com Transtorno do Espectro Autista;
2.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde permite a condenação conjunta ou individual para garantia do tratamento;

3.
A tutela jurisdicional deve privilegiar a proteção integral da criança e do adolescente.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
TJ
MT
, N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, j.
26
.06.2020; STF, RE 855.178/SE
(
Tema 793
)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
R.L.D.S.R.
, representado por sua genitora
,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Especializada

de
Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1008598-60.2025.8.11.0003 ajuizada pelo
ora
recorrente em desfavor do
MUNICÍPIO
DE RONDONÓPOLIS
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do tratamento multidisciplinar de Psicoterapia ABA - 10 horas semanais, Fonoterapia - 02 sessões semanais, e Terapia Ocupacional - 02 sessões semanais.

O agravante diz que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Nível
2
de suporte, e necessita com urgência e ininterruptamente das terapias requisitadas.

Sustenta que apesar de inexistir hierarquia entre os métodos não medicamentosos, os estudos apontam sobre a prevalência da Psicoterapia ABA, bem como que o Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
deixa claro que a escolha do método a ser utilizado no tratamento
da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente.

Argumenta que as terapias indicadas cumpriram o referido protocolo e não cabe ao NAT questionar a escolha com base em análise exclusivamente documental e, ainda, que houve a demonstração da necessidade das terapias prescritas, conforme relatório médico,
bem
assim que
a demora no tratamento poderá agravar o seu quadro clínico.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada disponibilize as terapias prescritas. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido (Id.
280544364
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta
pelo não provimento do recurso, subsidi
a
riamente, pelo direcionamento da obrigação a
o
ente municipal (
Id.
285477393
)
.

O Município de Rondonópolis (MT) apresentou resposta ao recurso no Id.
291335872
.

O órgão ministerial emitiu parecer pelo não provimento do recurso (Id.
293662360
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto por
R.L.D.S.R.
, representado por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1008598-60.2025.8.11.0003 ajuizada pelo ora recorrente em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do tratamento multidisciplinar de Psicoterapia ABA - 10 horas
semanais, Fonoterapia
- 02 sessões semanais, e Terapia Ocupacional - 02 sessões semanais.

De início, a
análise deve se circunscrever à adequação da decisão interlocutória denegatória da tutela de urgência, reservando-se o exame meritório ao procedimento ordinário. Esta delimitação cognitiva preserva a competência funcional da instância originária e previne a indevida supressão de grau jurisdicional, assegurando o regular processamento das questões substantivas antes de sua submissão ao controle revisional.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela pretendida por considerar que não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico da recorrente.

Irresignada
, a parte autora
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

No caso, verifica-se que houve
a recusa administrativa por parte do ente municipal, notadamente porque o Centro Especializado de Reabilitação (CER II)
Nilmo
Júnior do Município de Rondonópolis (MT) não oferece o protocolo ABA, bem assim não oferece as sessões de
fonoterapia
e terapia ocupacional, conforme prescrito pelo médico que acompanha a criança.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, notadamente “
psicoterapia ABA,
fonoterapia
, terapia ocupacional
”
, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Consta dos autos que o menor
, atualmente com
8
(oito) anos,
foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista
(TEA), Nível 2 de suporte
(CID F84/F90)
,
apresenta agitação psicomotora, desatenção, dificuldade de concentração, estereotipias, não faz contato visual prolongado, dificuldade de socialização, atraso de fala, anda na ponta dos pés
,
sintomas que causam prejuízos significativos ao funcionamento cognitivo do paciente, sendo considerado pelo médico
neurologista
responsável, imprescindível o tratamento adequado com equipe multidisciplinar (Id.
280355860 - p. 20)

Anota-se, inclusive, que o laudo médico deixa expresso não haver terapias substitutas e a demora
n
a disponibiliza
ção do tratamento

onera o paciente com grave dano, pois não irá melhorar
.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Quanto à incapacidade financeira da parte autora,
tem
-se que ficou demonstrada pelos documentos colacionados aos autos
, mormente considerando que o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade da justiça, ainda mais porque
o
autor está assistid
o
pela Defensoria Pública Estadual.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Veja-se que o NAT se manifestou desfavorável às terapias
pelo ABA
(
Applied

Behavioral

Analysis
), por considerar que não há comprovação científica quanto à superioridade terapêutica frente às demais técnicas utilizadas na reabilitação motora. Contudo, a princípio, cabe à equipe médica da criança e aos seus familiares decidirem a escolha do tratamento d
o
paciente.

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada não seja antecipada até o término da instrução processual no presente caso.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA
(APPLIED BEHAVOIR ANALYSIS) –
MENOR COM DIAGÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO
E PERDA AUDITIVA BILATERAL –
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CIDADÃOS – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E NEGATIVA COMPROVADAS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO -

POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

(...)

4 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições
mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do tratamento médico em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade e a negativa do ente
público.
(...)
.
(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, publicado
no DJE 26/06/2020)
[sem destaque no original].

Assim, nessa esfera de cognição sumária, evidencia-se haver perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se
obter
resultados significativos no tratamento prescrito
ao
agravante.

A princípio, ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pel
o
autor agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal,
por meio
do Tema 793, confirmou que todos os entes federativos (União, Estados, DF e Municípios) têm responsabilidade solidária em matéria de saúde. O STF estabeleceu que o Judiciário
deve
observar as regras de competência para direcionar o cumprimento das obrigações e permitir ressarcimento ao ente que arcar desproporcionalmente com os custos.

Este entendimento reforça o artigo 196 da Constituição, que consagra a saúde como direito universal, impedindo que qualquer ente federativo se exima dessa responsabilidade. Embora a Lei 8.080/1990 e o Decreto 7.508/2011 estabeleçam responsabilidades específicas no SUS, elas não afastam o caráter solidário constitucional.

O julgamento do RE 855.178/SE pacificou que qualquer ente federativo pode ser demandado judicialmente, isolada ou conjuntamente, para custear tratamentos médicos. Portanto, o ente público estadual deve assumir solidariamente os custos do tratamento d
o
paciente, pois negar essa responsabilidade esvaziaria o direito fundamental à saúde.

Dessa forma, o direcionamento da obrigação também ao Estado de Mato Grosso não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Por derradeiro, não obstante conste no extrato do andamento processual a juntada de petição de agravo interno, na realidade figuram tão somente as contrarrazões do recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto

para compelir os agravados à disponibilização dos tratamentos ora pleiteados, quais sejam,
psicoterapia ABA – 10 horas
semanais,
fonoterapia
- 2 sessões
semanais
, terapia ocupacional - 2 sessões semanais
,
conforme prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025